Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE
I – Constatada a falha na prestação do serviço contratado, impedimento injustificado de embarque, a companhia aérea deve reparar os danos causados ao passageiro, art. 14, caput, do CDC.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
III – Apelação conhecida e desprovida.